Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729964-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOÃO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COM CARÁTER FINANCEIRO E COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESAS AÉREAS. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 139, inciso IV, do CPC, afirmando que diante das infrutíferas medidas típicas realizadas, faz-se necessária a adoção de condutas alternativas para a satisfação do crédito, como a apreensão da CNH e do passaporte do devedor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso em apreço, a Agravante sustenta suas alegações principalmente no cabimento dos pedidos em razão do esgotamento das medidas executórias. Referida circunstância, contudo, não se revela suficiente para afastar o fato de que a Exequente não apontou a existência de qualquer indício a evidenciar que o Agravado possua patrimônio expropriável ou que esteja ocultando bens passíveis de constrição. Em outras palavras, não restou demonstrado como as restrições repercutiriam no resultado útil da execução ora em apreço, tendo o pedido fundamento somente no fato de a Agravante não ter obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora. De outro lado, as medidas restritivas pleiteadas podem prejudicar, de maneira desarrazoada, o desempenho das atividades do Devedor. Em relação ao pedido de expedição de ofício às companhias aéreas, verifica-se que a petição que solicita essas diligências na instância de origem (ID 93382447) não foi instruída com qualquer comprovação de tentativa de realização prévia das medidas pleiteadas, ônus que recai sobre o credor, ou de imposição de resistência injustificada pelas empresas por elas responsáveis. Assim, a fundamentação não se afigura suficiente a ensejar a determinação de medidas financeiras ou coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/15” (ID. 31984466). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016